Tribunal: TJMT
Processo: 1011461-91.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011461-91.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONINO APARECIDO GONSALES JUNIOR - CPF: 027.616.321-41 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU PARA O PAGAMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO RECORRENTE - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PREPARO NÃO EFETUADO. DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Considerando que o recorrente é qualificado na petição inicial como “empresário” e que não trouxe ao feito provas da sua condição de hipossuficiência,
i
ndefiro o pedido de justiça gratuita
.

2
.
O recorrente não recolheu o preparo, portanto o
recurso inominado é deserto.

3.
Assim, por não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, o recurso não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
reclamante
em face da sentença, pela qual foi julgada
improcedente a pretensão inicial
.

O recorrente
requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial, para condenar a reclamada a indenizar o reclamante por danos morais, em razão das cobranças realizadas por ligações telefônicas, que considera que foram realizadas de forma abusiva.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023